Tribunal: TJDFT
Processo: 0754299-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754299-74.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS, A. S. A. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: V. D. J. A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela n. 0736326-97.2024.8.07.0003, ajuizada por THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS e A.S.A.D.J., representado por sua genitora, VANESA DE JESUS ARAUJO, em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 218929356 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau concedeu a gratuidade de justiça e deferiu a tutela de urgência, para determinar que a ré restabeleça, no prazo de cinco dias, contados da intimação, o plano de saúde dos autores nos moldes anteriormente contratados, a fim de garantir a continuidade do tratamento multidisciplinar do segundo requerente, conforme as recomendações do seu médico assistente, enquanto não realizada a portabilidade para um plano coletivo ou individual similar, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que o primeiro agravado é sócio proprietário da empresa estipulante do contrato (Agência Movidos Marketing Ltda), e teria deixado de encaminhar a documentação necessária para apuração de sua elegibilidade, com fins de renovação do contrato, dando causa à rescisão contratual, por iniciativa da estipulante, sendo inaplicável a disposição contida no artigo 13, parágrafo único, III da Lei n. 9.656/98. Aduz que, por não ter recebido a documentação para aferição das condições de elegibilidade, em notificação remetida em 11/09/2024, comunicou previamente a empresa estipulante acerca da previsão de rescisão em 08/11/2024, tendo respeitado o prazo de 60 (sessenta) dias de antecedência. Menciona que a seguradora somente comercializa planos de saúde coletivos, de forma que inexiste possibilidade de migração para manter os autores em um plano de saúde individual na operadora. Alega, ainda, que a Resolução Normativa no 438/2018 prevê que o cancelamento do plano coletivo empresarial constitui óbice à portabilidade do serviço. Assevera que os agravados não preencheram os requisitos autorizadores para deferimento da tutela de urgência, uma vez que não comprovaram a realização de tratamento multidisciplinar em rede credenciada ou particular, muito menos a sua interrupção, uma vez que o laudo acostado na origem é datado de 11/03/2022, além de indicar que o tratamento está sendo realizado pelo SUS, e não pela rede credenciada da agravante. Pondera que o laudo médico apenas sugere a realização das terapias para melhoria da qualidade de vida do segundo agravado, mas não aponta qualquer situação de urgência na realização dos procedimentos, ou risco de morte ou lesão permanente no segurado. Tece arrazoado acerca da validade das cláusulas contratuais que, livremente pactuadas, excluíram a cobertura de terapias que não constam no rol da ANS, tais como acompanhamento terapêutico, musicoterapia e psicopedagogia. Defende a impossibilidade de aplicação das astreintes, uma vez que o custeio do tratamento tem exclusão expressa no contrato firmado entre as partes. Subsidiariamente, alega que o valor da multa afronta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, configurando verdadeiro enriquecimento sem causa aos agravados, razão pela qual sua minoração ou extinção é medida que se impõe. Apresenta impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, sob o argumento de que o agravado não comprovou a condição de hipossuficiência financeira. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para afastar a obrigação de restabelecer o plano, além de afastar a multa aplicada e a obrigatoriedade em fornecimento das terapias, em razão do cancelamento do contrato por iniciativa da empresa estipulante. Subsidiariamente, pugna pela extinção ou redução do valor das astreintes, bem como pelo custeio das terapias através da rede credenciada da agravante ou reembolso nos limites contratuais, afastando a obrigatoriedade nas terapias fora do rol da ANS. Preparo recolhido (ID 67489429). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a ação de maneira imediata, para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. Quanto à impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil - sobretudo porque o inciso V preconiza, apenas, as hipóteses de interposição de agravo em face de decisão que rejeitou o pedido de gratuidade da justiça ou acolheu o pedido de sua revogação -, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a impugnação à gratuidade de justiça deferida à parte poderá ser arguido em eventual contestação e em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, (a)s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Por certo, caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, não há risco de perecimento do direito a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida, quanto ao particular. Assim, quanto à impugnação ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, não há, portanto, como ser admitido o processamento do agravo de instrumento. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça concedido aos agravados na origem. Quanto aos demais pontos suscitados pelo agravante, admito o processamento do agravo de instrumento, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para a concessão de tutela de urgência, objetivando assegurar a cobertura de plano de saúde mantido em favor dos agravados, sobretudo para continuidade do tratamento de saúde do segundo agravado. Cumpre ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim, a relação jurídica existente entre as partes litigantes se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agravante não se encontra na excepcionalidade expressa da Súmula. De acordo com o Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS, no plano coletivo empresarial, o contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses, com notificação prévia a ser feita com 60 (sessenta) dias de antecedência. No caso em apreço, o autor e seu filho são beneficiários do plano do plano de saúde coletivo empresarial, firmado desde 09/11/2023, através da empresa AGÊNCIA MOVIDOS MARKETING LTDA, sendo que, em 11/11/2024, os agravados foram notificados pelo plano de saúde, quanto à rescisão unilateral do seu contrato em 08/11/2024, em razão da “não renovação do contrato pela SUL AMERICA” - (ID 218577518 dos autos de origem) Contudo, o segundo agravado, dependente do primeiro agravado, possui diagnóstico de transtorno do espectro autista, estando atualmente em tratamento, conforme laudos e relatórios médicos acostados no processo (ID 218577510, 218577511, 218577512, 218577513, 218577514 e 218577515 dos autos de origem). Relevante destacar que a comunicação acerca da ausência de remessa de documentação, pela empresa estipulante, sequer foi citada na origem e demanda dilação probatória, a fim de se comprovar a efetiva falta de envio dos documentos para renovação do contrato. Sem prejuízo, ainda que a contratante seja uma pessoa jurídica, é indispensável a notificação do beneficiário do plano antes da rescisão contratual, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito de informação do consumidor (art. 6o, III, CDC), consoante precedente desta egrégia Corte. Confira-se: Acórdão 1794537, 0742034-74.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJe: 12/12/2023.) Noutro giro, não é possível inferir, das provas pré-constituídas, que o plano de saúde seguiu o procedimento adequado de notificação prévia dos contratantes, com antecedência de 60 (sessenta) dias. Acrescente-se, ainda, que, a despeito de a agravante alegar que o tratamento do segundo agravante está sendo realizado pelo SUS, é certo que a prescrição de exames e consultas regulares para o segundo agravado pode demandar, inevitavelmente, a necessidade de utilização do plano de saúde. Ademais, as próprias terapias que a agravante alega estarem excluídas da cobertura contratada, podem ser realizadas pelo SUS, de forma que, sob nenhum aspecto, a insurgência recursal, quanto a este ponto, merece respaldo. No que concerne à alegada desproporcionalidade da multa pecuniária, o Código de Processo Civil, ao tratar da obrigação de fazer, imposta judicialmente, estabelece que (o) juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente (artigo 536, caput). Dentre as medidas destinadas a assegurar o cumprimento da obrigação imposta, encontra-se prevista a imposição de multa pecuniária (§ 1o do artigo 536 do CPC). A multa pecuniária(astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. Por esta razão o valor da multa deve representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta, constituindo, assim, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Dessa forma, as astreintes têm finalidade inibitória, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão 1617585, 07160961420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível e Acórdão 1344622, 07278139120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível. No caso em tela, fora fixada multa diária R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em razão da natureza urgente da obrigação imposta. Entretanto, a própria agravante já peticionou nos autos de origem, informando que deu efetivo cumprimento à decisão liminar, reestabelecendo o plano de saúde dos agravados (ID 220219740, autos de referência), de forma que, cumprida a decisão judicial, não há que se cogitar aplicação da multa ou qualquer enriquecimento ilícito pelos agravados. Ademais, não há notícia nos autos de atraso no cumprimento da obrigação. Feitas estas ponderações, tenho que o montante arbitrado, mostra-se proporcional à urgência da obrigação imposta à agravante, de modo que não se encontra configurada hipótese caracterizadora de onerosidade excessiva ou passível de ensejar o enriquecimento indevido da parte autora, sobretudo porque está em risco a saúde do paciente. Dessa forma, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, tem-se por inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024 às 18:34:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora